Tribunal: TJDFT
Processo: 0040912-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE INÉOCIA (ART. 330, § 1o, CPC). CONHECIMENTO. MÉRITO. ERRO DE FATO (ART. 966, VII E § 1o, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELO MAGISTRADO. DEPÓSITO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRESSUPOSIÇÃO DE EQUIVALÊNCIA COM A SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DESTE E. TJDFT. EQUÍVOCO RESULTANTE EM TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DOS EXEQUENTES PARA A EXECUTADA. PERCEPÇÃO EQUIVOCADA DA REALIDADE PROCESSUAL. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE PRESENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC). DISPOSITIVOS CUJO SENTIDO E ALCANCE NÃO FORAM APRECIADOS NA SENTENÇA RESCINDENDA. VÍCIO INOCORRENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA RESCINDIDA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA.
1. Para a admissibilidade da rescisória deve-se analisar: as condições da ação (legitimidade e interesse de agir); a indicação das hipóteses legais de cabimento e as causas de pedir respectivas (art. 966 e incisos, CPC); o cumprimento das exigências dos incisos I e II do art. 968 do CPC (pressupostos de constituição específicos da rescisória) e a propositura dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975).
1.1. Na espécie, não há falar em inépcia da inicial, porquanto esta contém a indicação das causas de pedir, as quais estão apoiadas em hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, tendo sido deduzidas como causas de rescindibilidade a violação manifesta a norma jurídica (inciso V), bem como o erro de fato (inciso VIII).
2. Os autores alegam a existência de erro substancial de fato (art. 966, VIII, CPC), pois o julgador sentenciante incorreu em “‘má apreciação da realidade fática’, isto é, por partir o magistrado, em seu íntimo, da premissa de que a remuneração pelos índices do TJDFT seria equivalente à dos depósitos judiciais, determinou, ipso facto, que tal se desse sob esses parâmetros (índices do TJDFT)”.
3. “Erro de fato é a falsa representação da realidade” (Donizetti), ocorrendo “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (§ 1o do art. 966, CPC).
4. No caso concreto, após anuência das partes com os cálculos da Contadoria Judicial, foi extinto o cumprimento de sentença que tinha como exequentes os autores da presente rescisória e, como executada, a ré, tendo promovido o julgador, todavia, atualização dos valores no momento da prolação da sentença rescindenda, não tendo se tratado de simples homologação daqueles cálculos.
4.1. Evidenciado equívoco do julgador sentenciante, haja vista que desconsiderou o fato (teve como inexistente) de que a ré já havia depositado judicialmente o valor exequendo, tendo o magistrado promovido atualização da parcela devida aos exequentes com a simples aplicação de índice de atualização monetária, ignorando a sistemática própria de remuneração dos depósitos judiciais, a cargo da instituição financeira depositária.
4.2. Foi realizada atualização monetária, pelo INPC, sobre a parcela depositada judicialmente e que cabia aos autores, com posterior subtração desse valor atualizado até a data da sentença do montante que estava depositado judicialmente (remunerado com a TR + 0,5% a.m.), deferindo-se a sobra à ré, o que implicou indevida transferência de numerário dos credores para a devedora.
4.3. Com o referido equívoco, a parcela que era devida aos autores sofreu acréscimo de cerca de 59% (passou de R$ 443.609,78 para R$ 708.572,86), enquanto a parcela destinada à ré elevou-se em mais de 325% (passou de R$ 46.106,70 para R$ 196.063,61), valores referentes à data da própria sentença rescindenda, quando o julgador efetuou os cálculos mencionados.
5. Presentes os requisitos para acolhimento da causa de rescindibilidade fundada em erro de fato, porquanto: (i) este foi fundamental para o resultado distorcido da atualização das parcelas de valores devidas aos autores e à ré; (ii) o erro é constatável pelo simples exame dos documentos dos autos; (iii) não houve controvérsia sobre a questão na origem e (iv) não houve pronunciamento judicial a seu respeito.
6. De outro lado, não procede o pedido de rescisão com fundamento em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), pois inexiste na sentença rescindenda qualquer consideração sobre o sentido e alcance das normas extraídas dos textos de lei mencionados.
6.1. A não abordagem dos textos legais indicados na presente rescisória decorre justamente do erro em que incorreu o julgador sobre os pressupostos fáticos que tomou em consideração na atualização dos valores.
7. Ação Rescisória conhecida, afastada a preliminar e, no mérito, julgada procedente, para desconstituir a sentença rescindenda quanto à atualização dos valores e declarar que os autores têm direito à remuneração da parcela que lhes cabia segundo a sistemática dos depósitos judiciais, condenando a ré ao pagamento da diferença apurada.